Tribunal: TJES
Processo: 5004230-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004230-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILCE VIEIRA BERTOLI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a 1ª recorrente apresentou suas contrarrazões (ID.
1558247
).

Intimada, a 2ª recorrente apresentou suas contrarrazões (ID.
1558252
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
(ID
1558230
), verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que a alteração de titularidade é da responsabilidade das partes envolvidas na negociação;

c)
que a 2º recorrente não comprovou nos autos que houve negativa da transferência da instalação;
d)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
e)
que não foram juntados os documentos necessários para a transferência da titularidade

f)
que não há que se falar em ato ilícito;
g)
que é devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica;
h)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada configura mero aborrecimento;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

A 2º Recorrente
(DILCE VIEIRA BERTOLI)
interpôs recurso inominado (ID
1558233
), sustentando em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que em razão dos dois atos ilícitos (cortes de energia) o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$9.000,00 (nove mil reais).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se as condutas, da 1ª recorrente, de deixar de realizar a transferência de titularidade para a 2ª recorrente, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica foram devidas e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Primeiramente, insta consignar que a 2ª recorrente colacionou aos autos as faturas com vencimento em abril/2021 e maio/2021 (ID’s
1558187
e
1558186
) com os respectivos comprovantes de pagamento (ID’s.
1558192
e
155819
3), a escritura do imóvel que tem como objeto a instalação em análise (ID.
1558188
), o contrato de locação do imóvel (ID.
1558190
) e o distrato informando a data em que o locatário desocuparia o imóvel - 03/03/2021 - (ID.
1558189
).

Isto sem dizer das inúmeras indicações de protocolos de atendimentos, em que informa que a 1ª recorrente condicionou a transferência de titularidade ao pagamento da parcela de entrada do parcelamento firmado pelo locatário do imóvel.

Outrossim, razão não assiste à 1ª recorrente, pois todas as provas acostadas pela 2ª recorrente, especialmente os protocolos de atendimento, demonstram ser devida a transferência da titularidade da instalação de nº 0000522681 para o nome da 2ª recorrente e com isenção dos débitos anteriores a 03/03/2021 (saído do locatário), que inclusive, abarca o parcelamento efetuado pelo locatário (Felipe Lyrio Cabideli da Silva), como bem fundamentado pelo Juízo
a quo.

Isso porque a 1ª recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja, comprovar que o impedimento da transferência da titularidade para a 2ª recorrente se deu por outra razão, e não por aquela sustentada pela 2ª recorrente (necessidade de pagamento do débito/acordo firmado pelo antigo locatário para realizar a transferência), situação esta que enseja a responsabilização da concessionária pelos danos sofridos pela 2ª recorrente.

Nesse sentido, a responsabilização da 1ª recorrente é medida que se impõe, não em razão da primeira suspensão do fornecimento de energia elétrica em 18/05/2021, pois tal conduta foi devida, já que as faturas com vencimento em 05/04/2021 e 07/05/2021 já eram de responsabilidade da 2ª recorrente, ao passo que o locatário saiu do imóvel em 03/03/2021 e as faturas foram pagas em 18/05/2021.

Não obstante, a responsabilização da 1ª recorrente se dá em razão da segunda suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento do serviço.

Todavia, apesar da 1ª recorrente cumprir a determinação, tornou a suspender o fornecimento de energia elétrica, e dessa vez sem justificativa, o que ao meu alvitre, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, especialmente porque a 2ª recorrente deixou de fornecer um serviço essencial a 1ª recorrente.

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade da sua conduta (2º corte de energia elétrica), resta evidenciado a ilicitude do ato.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta também não deve prosperar, pois nos termos da fundamentação supra, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da 1ª recorrente se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral, bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento que a reparação é medida imperativa.

Por fim, ao revés do alegado pela 2ª recorrente, destaco que o valor (R$3.000,00) arbitrado a título de indenização por danos morais encontra-se em patamar condizente com o dano suportado, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
DILCE VIEIRA BERTOLI
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno a 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCATÁRIO TRANSFERIU A TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA SEU NOME. AUTORA SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PARA SEU NOME. PAGAMENTO DOS VALORES PENDENTES DO ACORDO COMO CONDIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. 1ª SUSPENSÃO DE ENERGIA DEVIDA E 2ª INDEVIDA. DANOS MORAIS DE R$3.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A 2ª RECORRENTE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.